Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. Exame de dependência química indeferido. Ausência de fundamentação. Rejeitadas. Pedido de realização de exame de dependência química. Prisão preventiva. Provas suficientes para a condenação. Dosimetria da pena. Critérios adotados pela jurisprudência. Reconhecimento do tráfico privilegiado - Ausência dos requisitos. Pedido De Restituição do veículo apreendido. negado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. A defesa pede, em preliminar, a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da correlação e o direito de recorrer em liberdade porque o regime prisional estabelecido foi o semiaberto. No mérito, alega ausência de fundamentação da sentença. Pede a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas da traficância; a restituição do veículo apreendido; o afastamento dos maus antecedentes; e, a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo “tráfico privilegiado”.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; (ii) se o recorrente pode apelar em liberdade; (iii) se há provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico; e, (iv) se é possível a aplicação da causa especial de diminuição da pena, “tráfico privilegiado” ao recorrente possuidor de maus antecedentes.

III. Razões de decidir.

3. A prisão preventiva é admitida, de acordo com regramento previsto no art. 313, I, do CPP, se o crime praticado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Mesmo sendo estabelecido o regime semiaberto na sentença, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, o recorrente não tem direito de apelar em liberdade.

4. O princípio congruência ou da correlação é uma garantia ao acusado de não ser condenado por fatos alheios ao que consta na inicial da acusação. Quando a sentença julga procedente o pedido contido na denúncia, de acordo com os termos e circunstâncias nela descritas, não há violação ao princípio da correlação.

5. O fato de a pessoa ser usuária de drogas ilícitas não é suficiente para o deferimento o pedido de realização do exame de dependência química.

6. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente, incabível a absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

7. Malgrado a palavra dos agentes de segurança pública não seja dotada de valor absoluto, é igualmente certo que não recai sobre ela qualquer presunção de falsidade, de maneira que, sendo firme e verossímil, não pode ser desconsiderada ou ter diminuída a sua importância, o que somente poderia ocorrer caso houvesse prova robusta capaz de infirmá-la, o que não é o caso dos autos.

8. O fato de a documentação do veículo, junto aos órgãos de trânsito, estar em nome do requerente, não é suficiente para a indiscutível comprovação da propriedade.Apropriedadede bens móveis se transfere com atradição e não com o registro. Logo, o fato de a documentação do automóvel estar em nome do requerente não é suficiente para a comprovação dapropriedade, principalmente quando o bem foi apreendido, em poder do apelante, que o utilizava na comercialização da droga.

9. A causa especial de diminuição da pena pelo “tráfico privilegiado”, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que a recorrente ostenta maus antecedentes.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.